Tribunal: STF
Processo: HC 232723
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Ferreira Gomes impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO DOS BENS. INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável. 



    III - A reiteração criminosa do agravante, caracterizada pelos diversos maus antecedentes e pela multirreincidência, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. 



    IV - No que se refere à alegação do valor insignificante dos bens, verifica-se nos autos que essa tese não foi debatida, no Tribunal de origem, de modo que a matéria não está devidamente prequestionada. Desta feita, o agravante não atuou de forma a viabilizar o conhecimento do recurso especial, acarretando a incidência dos óbices contidos nas Súmulas nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (ARE 2.340.174 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, “a absolvição do paciente, em face da atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância”. Subsidiariamente, requer que seja aplicado o regime aberto em favor do paciente. 



    O Ministério Público federal opinou pela denegação da ordem em parecer que está assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO COLENDO STJ EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. NÃO CARACTERIZADA FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. FATOS E PROVAS. SUSCITA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    - Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.



    O Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Assim, tal princípio, se presentes esses quatro vetores, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante. 



    Colhe-se do processo que o paciente foi condenado por furto simples de dois shampoos da marca “Monange” e um tubo de batata “Pringles”, avaliados em R$25,96 – que foram restituídos à vítima, tendo sido reconhecida a reincidência. Confira-se:



    Conforme consignado na decisão recorrida o acórdão impugnado não aplicou o princípio da insignificância, sob o fundamento de que o agravante é multirreincidente específico, confira-se. (fls. 284 e 287, grifei):



    "No caso, em que pese reconhecer que a conduta do apelado não chegou a causar prejuízo à vítima, não vejo como decidir pela absolvição pela pouca lesividade social da conduta, uma vez que se trata de réu multirreincidente específico, conforme se vê na Certidão de Antecedentes Criminais acostada às fls. 50/56".



    Reconheço, dessa forma, que o valor dos bens é pouco relevante. Ademais, verifico que inexistiu, no caso, uso de violência ou grave ameaça.



    Em casos fronteiriços, esse também tem sido o entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal (HC 139.738 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 118.738, ministro Gilmar Mendes), valendo transcrever os seguintes acórdãos:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO. LIVROS DE BIBLIOTECA DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. O valor irrisório dos bens furtados – cinco livros da Biblioteca de Universidade Federal –, a restituição do objeto do crime à vítima, a ausência de violência, de grave ameaça ou de circunstâncias desfavoráveis, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância com o trancamento da ação penal. 



    3. Ordem concedida. 



    (HC 116.754, ministra Rosa Weber)



    HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. FURTO SIMPLES DE BEM AVALIADO EM VALOR POUCO EXPRESSIVO E RESTITUÍDO DE FORMA QUASE IMEDIATA. RÉU PRIMÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância é condicionada aos seguintes elementos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) grau de reprovabilidade do comportamento muito reduzido; (iv) inexpressividade da lesão ao bem jurídico protegido (HC 115.246, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. O furto simples de uma bicicleta avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais) não viola, de forma significativa, o bem jurídico tutelado pelo art. 155 do Código Penal.



    [...]



    4. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão de primeiro grau. 



    (HC 106.458, ministro Roberto Barroso)



    A Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes). 



    Cito, no mesmo sentido, em casos assemelhados, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.



    3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 190.585 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.



    (HC 214.876 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta, absolver o paciente.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente